Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726103-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAROLE - INSTITUTO RITAMARIA PEREIRA DE NOTICIAS LTDA, RITA MARIA FRANCISCO PEREIRA LIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAROLE – INSTITUTO RITAMARIA PEREIRA DE NOTÍCIAS LTDA E OUTRO contra o pronunciamento judicial de ID 193038506 e a certidão de 199454746 (autos de origem), proferidos em execução de título extrajudicial, proposta por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, que promoveram o andamento do processo. Afirmam, em suma, que o processo estava suspenso, diante da possibilidade de acordo; que, com a retomada da marcha processual, não se observou o pedido de penhora sobre bem imóvel, realizado pela própria agravada-exequente; que foram surpreendidos com a penhora de ativos financeiros; que a decisão foi proferida sem que fosse oportunizada defesa; que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial; que a execução deve se processar da forma menos gravosa para os executados; que houve má-fé da parte agravada; que há necessidade de substituição processual pela adquirente do imóvel. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito “suspensivo ativo” ao recurso, com a imediata liberação da quantia bloqueada, substituindo-a pelo bem imóvel indicado. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores; com o acolhimento do bem ofertado à penhora; com a suspensão da execução até a finalização do acordo; com a extinção da execução; com o chamamento ao processo de terceiro. Custas recolhidas (ID 60760670). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um fundamento que justifica o não conhecimento do recurso. A primeira questão se refere à inexistência de conteúdo decisório da certidão de ID 199454746 e do despacho de ID 193038506 (autos de origem), impugnados no agravo de instrumento. Enquanto a primeira se limita a intimar a executada acerca das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, o segundo determina, exclusivamente, que se prossigam os atos constritivos, conforme decisão anterior (ID 152374060 dos autos de origem). O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples referência à decisão anterior. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Por outro lado, as demais teses apresentadas pela parte constituem matérias típicas de impugnação (não por outro motivo, estão integralmente repetidas na impugnação de ID 199492247 dos autos de origem, ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição). Observe-se que o artigo 525 do Código de Processo Civil indica, entre as hipóteses de cabimento da impugnação, aquelas destinadas a demonstrar a ilegitimidade de parte, a inexigibilidade da obrigação, o excesso de execução e a existência de causa extintiva da obrigação, como a transação. Desse modo, o conhecimento direto, no segundo grau de jurisdição de matérias típicas de impugnação, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1640833, 07039599720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora